Tribunal: TJES
Processo: 5011087-56.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011087-56.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATA ORTILIO LIMA NETO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora, na qualidade de consumidora, alega desídia na religação de energia elétrica em seu imóvel pela parte requerida, o que gerou prejuízos de natureza financeira e moral.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido formulado por RENATA ORTILIO LIMA para:

a)
CONDENAR
a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a efetuar a ligação do fornecimento de energia elétrica no imóvel situado na parte superior da residência da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada em momento próprio;

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros e corrigido monetariamente a partir desta sentença, pela taxa selic.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada, a EDP interpôs recurso buscando a reforma da sentença, sob o argumento de que efetuou regularmente a religação da energia, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo, razão pela qual, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. decisão de mérito recorrida, após reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, corretamente entendeu pela falha na prestação do serviço, em razão da verossimilhança do alegado pelo consumidor, sendo a fornecedora de serviço incapaz de desconstituir tais alegações.

Chamo atenção ao fato de que, independentemente da data em que as fotos acostadas aos autos pela recorrida foram tiradas, é incontroverso que as imagens acostadas pela EDP a fim de demonstrar o cumprimento do serviço em tempo hábil são atinentes a imóvel diverso do discutido dos autos, de modo que não há indício de religação de energia no imóvel interessado, o que fora igualmente demonstrado pelas faturas.

Assim, suficientemente demonstrada a falha na prestação do serviço, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo,
sendo correta a condenação em obrigação de fazer e em danos morais.

Ressalto que os danos morais, embora não presumidos, se caracterizam em virtude da desídia da empresa, do tempo dispendido pelo consumidor ao longo das diversas tentativas de resolução do conflito, da reiteração na falha da prestação do serviço e no prejuízo financeiro.

Por fim, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)